Tribunal: TRF3
Processo: 5009506-26.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
233/236)

5009506-26.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 13/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. CONVERSÃO DOS VALORES PENHORADOS EM RENDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Sobre a matéria dos autos, a Lei n.o 6.830/80 dispõe que: “Art. 32 - Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos: I - na Caixa Econômica Federal, de acordo com o Decreto-lei no 1.737, de 20 de dezembro de 1979, quando relacionados com a execução fiscal proposta pela União ou suas autarquias; II - na Caixa Econômica ou no banco oficial da unidade federativa ou, à sua falta, na Caixa Econômica Federal, quando relacionados com execução fiscal proposta pelo Estado, Distrito Federal, Municípios e suas autarquias. § 1o - Os depósitos de que trata este artigo estão sujeitos à atualização monetária, segundo os índices estabelecidos para os débitos tributários federais. § 2o - Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente.” (g. n.)

II. Neste contexto, resta evidenciada a impossibilidade do pleito da parte agravante, tendo em vista o disposto no artigo 32, § 2o, da LEF, que prevê expressamente a entrega do depósito em favor da exequente somente após o trânsito em julgado da decisão que põe fim ao feito.

III. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009506-26.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: AUTO POSTO JOAQUIM NABUCO DE ADAMANTINA LTDA, MAURICIO LOBO, JOSE RICARDO NUNES KUME, CARLOS EDUARDO CARAM BICALHO

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: REGINALDO DORE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: JOELSON INOCENCIO DE PONTES

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009506-26.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: AUTO POSTO JOAQUIM NABUCO DE ADAMANTINA LTDA, MAURICIO LOBO, JOSE RICARDO NUNES KUME, CARLOS EDUARDO CARAM BICALHO

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: REGINALDO DORE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: JOELSON INOCENCIO DE PONTES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal (Fazenda Nacional) em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de conversão em renda do valor bloqueado.

A parte agravante alega, em síntese, a possibilidade da conversão em renda do valor bloqueado, independentemente da existência de garantia integral da execução.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Sem contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009506-26.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: AUTO POSTO JOAQUIM NABUCO DE ADAMANTINA LTDA, MAURICIO LOBO, JOSE RICARDO NUNES KUME, CARLOS EDUARDO CARAM BICALHO

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: REGINALDO DORE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: JOELSON INOCENCIO DE PONTES

V O T O

No caso concreto, foi efetuado o bloqueio de valores via Bacenjud, porém em valor insuficiente para garantir integralmente a execução fiscal.

A União Federal requereu a conversão dos referidos valores em renda, o qual foi indeferido sob o fundamento de que não há garantia integral do feito.

Sobre a matéria dos autos, a Lei n.o 6.830/80 dispõe que:

“Art. 32 - Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos:

I - na Caixa Econômica Federal, de acordo com o Decreto-lei no 1.737, de 20 de dezembro de 1979, quando relacionados com a execução fiscal proposta pela União ou suas autarquias;

II - na Caixa Econômica ou no banco oficial da unidade federativa ou, à sua falta, na Caixa Econômica Federal, quando relacionados com execução fiscal proposta pelo Estado, Distrito Federal, Municípios e suas autarquias.

§ 1o - Os depósitos de que trata este artigo estão sujeitos à atualização monetária, segundo os índices estabelecidos para os débitos tributários federais.

§ 2o - Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente.” (g. n.)

Neste contexto, resta evidenciada a impossibilidade do pleito da parte agravante, tendo em vista o disposto no artigo 32, § 2o, da LEF, que prevê expressamente a entrega do depósito em favor da exequente somente após o trânsito em julgado da decisão que põe fim ao feito.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. ESPECIALIDADE DA LEF (ART. 16, §1o). BACENJUD INSUFICIENTE. VALOR BLOQUEADO MUITO INFERIOR AO VALOR EXECUTADO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS QUE NÃO SE INICIA. VALOR BLOQUEADO CONVERTIDO EM DEPÓSITO JUDICIAL E MANTIDO EM CONTA VINCULADA AO JUÍZO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE PÕE TERMO AO PROCESSO. TRANSFORMAÇÃO DOS VALORES PENHORADOS VIA BACENJUD EM PAGAMENTO DEFINITIVO DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Os artigos 835 do Código de Processo Civil e 11 da Lei 6.830/80 estabelecem que a penhora de dinheiro é preferencial em relação aos demais bens existentes. Além disso, o artigo 854 do Código de Processo Civil contribui para a efetividade da execução, trazendo a previsão da penhora por meio eletrônico. 2. Nos termos do § 2o, do art. 11, da Lei no 6830/80, a penhora efetuada em dinheiro será convertida em depósito, que somente será entregue à Fazenda Pública após o trânsito em julgado da decisão que põe termo ao processo, nos termos do § 2o do artigo 32 da referida norma. 3. No caso dos autos, o Juízo a quo indeferiu o pedido da executada de nomeação de bens móveis à penhora em razão da recusa da exequente e deferiu o pedido de penhora via Bacenjud, bem como já determinou a intimação da executada após o bloqueio e, não havendo manifestação da executada, também determinou a transferência do valor bloqueado para uma conta judicial na Caixa Econômica Federal. Ao contrário do alegado pela agravante, houve intimação da executada acerca da realização do bloqueio dos valores, conforme certidão de publicação acostada aos autos, realizada em 25/09/2018, ou seja, após o bloqueio, como expressamente determinado pelo Juízo a quo, sendo desnecessária a lavratura do termo de penhora. No entanto, conforme se observa, o valor penhorado (R$ 51.943,55) é muito inferior ao valor executado (R$ 219.955,24), razão pela qual não há se falar em início do prazo para oposição dos embargos à execução fiscal, que somente podem ser opostos após garantida a execução. 4. A Lei no 13.105/2015, o chamado Novo Código de Processo Civil, seguindo as diretrizes já estampada no art. 736 do CPC/73, com redação dada pela Lei no 11.382/2006, não alterou o regime quanto aos embargos à execução fiscal, que possuem tratamento em lei específica, no caso a Lei no 6.830/80 (art. 16, §1o), que prevê que não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. 5. Diante da especialidade da LEF frente ao CPC, a jurisprudência de nossos tribunais se firmou no sentido de que, embora o CPC já não condicionava a admissibilidade dos Embargos do Devedor à prévia segurança do juízo, diante da reforma efetuada pela Lei no 11.382/2006, os efeitos dessa alteração não se estendiam aos executivos fiscais, uma vez que em homenagem ao princípio da especialidade, deve a lei especial sobrepor-se à geral. Portanto, permanece válido o regramento no que concerne às execuções fiscais, havendo que se garantir a execução para a admissibilidade dos embargos do executado. É nesse sentido o entendimento exarado pelo C. STJ no julgamento de recurso representativo de controvérsia (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013). 6. Desta forma, não estando garantida a execução, não se inicia o prazo para oposição dos embargos e, consequentemente, o valor bloqueado convertido em depósito judicial deve ser mantido em conta vinculada ao juízo até o trânsito em julgado da decisão que põe termo ao processo. 7. Agravo provido.”

(TRF3, AI 5006531-31.2019.4.03.0000, Terceira Turma, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, DJe 31/07/2019) (g. n.)

Ante ao exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. CONVERSÃO DOS VALORES PENHORADOS EM RENDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Sobre a matéria dos autos, a Lei n.o 6.830/80 dispõe que: “Art. 32 - Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos: I - na Caixa Econômica Federal, de acordo com o Decreto-lei no 1.737, de 20 de dezembro de 1979, quando relacionados com a execução fiscal proposta pela União ou suas autarquias; II - na Caixa Econômica ou no banco oficial da unidade federativa ou, à sua falta, na Caixa Econômica Federal, quando relacionados com execução fiscal proposta pelo Estado, Distrito Federal, Municípios e suas autarquias. § 1o - Os depósitos de que trata este artigo estão sujeitos à atualização monetária, segundo os índices estabelecidos para os débitos tributários federais. § 2o - Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente.” (g. n.)

II. Neste contexto, resta evidenciada a impossibilidade do pleito da parte agravante, tendo em vista o disposto no artigo 32, § 2o, da LEF, que prevê expressamente a entrega do depósito em favor da exequente somente após o trânsito em julgado da decisão que põe fim ao feito.

III. Agravo de instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.